Tribunal: TJDFT
Processo: 0730242-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730242-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: AURISTEA DE SOUSA COSTA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considero que não se encontram presentes os pressupostos para o deferimento da liminar, porquanto cumpre analisar todo os conjunto de ddocumentos e provas, sendo necessário o prévio contraditório para tanto. Intime-se o Juízo de Origem para apresentar resposta à presente reclamação. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de setembro de 2022